Tribunal: TJPA
Processo: 0803744-91.2025.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803744-91.2025.8.14.0045

APELANTE: JOANA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0803744-91.2025.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

ADVOGADO: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO/APELANTE: JOANA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADOS: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA E NERO DIEMERSON ALVES SANTANA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Refinanciamento. Novação da dívida. Inscrição indevida em cadastro restritivo. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso da autora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e JOANA PEREIRA DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a inexigibilidade do débito referente ao contrato nº 4027029025624743, condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e julgar improcedentes os pedidos relacionados aos contratos de empréstimo consignado nº 866086766-7, 866086913-5, 866349252-1, 220694650 e 205234406, sob fundamento de regularidade da contratação e novação da dívida.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado impugnados subsistem de forma autônoma ou se foram absorvidos por contrato posterior de renegociação, caracterizando novação; (ii) estabelecer se é adequada a condenação por danos morais decorrente de negativação indevida e se o quantum fixado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III.
Razões de decidir

3.

O contrato nº 205234406 consolida obrigações anteriores, assumindo natureza novatória, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, ao substituir e extinguir as dívidas precedentes.

4.

A novação rompe o vínculo jurídico com as obrigações originárias, impedindo sua desconstituição isolada quando incorporadas a novo pacto válido.

5.

A autora reconhece a contratação de empréstimos e o recebimento dos valores, limitando-se a questionar a origem de parte da dívida consolidada, sem demonstrar vício apto a invalidar a relação jurídica.

6.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não implica presunção automática de inexistência do débito quando há elementos que evidenciam a contratação e a disponibilização do crédito.

7.

A ausência de apresentação do instrumento contratual referente ao contrato nº 4027029025624743 torna inexigível o débito e caracteriza inscrição indevida em cadastro restritivo.

8.

A responsabilidade da instituição financeira por fraude em operações bancárias é objetiva, por se tratar de fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

9.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de demonstração de má-fé, aplicando-se às cobranças posteriores à modulação fixada no EAREsp 600663/RS.

10.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e reparador da medida, mostrando-se excessivo o valor de R$ 5.000,00 diante das circunstâncias do caso, o que justifica sua redução para R$ 3.000,00.

11.

A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação é devida em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV.
Dispositivo e tese

12.

Recurso da autora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A celebração de contrato de renegociação que consolida dívidas anteriores configura novação, extinguindo as obrigações originárias e impedindo sua desconstituição isolada. 2. A ausência de comprovação do contrato que fundamenta a inscrição do consumidor em cadastro restritivo torna o débito inexigível e enseja indenização por dano moral. 3. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

4. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, observada a modulação de efeitos fixada pelo STJ. 5. O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando fixado em montante superior ao necessário para atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 360, I; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1.573.859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.11.2017; TJ-SP, Apelação Cível 1000951-96.2024.8.26.0531, Rel. Elói Estevão Troly, j. 28.04.2026; TJ-MG, Apelação Cível 5006754-80.2023.8.13.0145, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 18.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1010505-82.2019.8.26.0223, Rel. Léa Duarte, j. 19.08.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. e JOANA PEREIRA DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
(ID

29683125)

ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais,
ajuizada por
JOANA PEREIRA DA SILVA
.

Na origem, a autora sustentou, em síntese, ser titular de benefício previdenciário e ter identificado descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado que afirma não ter contratado, especialmente os contratos nº
866086766-7
,
866086913-5
e
866349252-1
. Alegou, ainda, que ajuizou anteriormente a ação nº
0801355-41.2022.8.14.0045
, perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Redenção/PA, na qual se discutiu o contrato nº
205234406
, julgado válido por ter sido compreendido como renegociação de contratos anteriores, os quais, segundo a autora, não teriam sido objeto direto daquela demanda. Também impugnou restrição creditícia vinculada ao contrato nº
4027029025624743
, afirmando desconhecer a dívida que ensejou sua negativação.

O Juízo de origem julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para (ID 29683125):
a)
declarar a inexigibilidade do débito referente ao contrato nº
4027029025624743
;
b)
condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
; e
c)
julgar improcedentes os demais pedidos da autora, em especial aqueles relativos à declaração de inexistência de débito e repetição de indébito concernentes aos contratos de empréstimo consignado, incluindo o contrato nº
220694650
, o contrato nº
205234406
e a série de contratos “866...”, por entender comprovada a regularidade da contratação e a disponibilização do crédito.

Inconformado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpôs recurso de apelação (ID 29683127), sustentando a regularidade da contratação, a validade do contrato de empréstimo consignado, a disponibilização do crédito em favor da autora e a inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação por danos morais, defendendo a ausência de abalo indenizável ou, ao menos, a necessidade de redução do quantum arbitrado. Foram apresentadas contrarrazões. O banco defende a manutenção da sentença quanto à improcedência dos pedidos relativos aos contratos consignados, alegando inexistir erro material, bem como sustenta que a autora não comprovou a irregularidade das contratações.

A autora, por outro lado, em suas contrarrazões de ID

29683133, reitera a inexistência do contrato nº
220694650
, afirma que o documento invocado pelo banco se refere ao contrato nº
205234406
e defende a manutenção da condenação por negativação indevida, com rejeição do recurso da instituição financeira.

Por sua vez,
JOANA PEREIRA DA SILVA
também interpôs apelação (ID 29683129), sustentando que a sentença incorreu em erro material e jurídico ao fundamentar a improcedência dos pedidos relativos aos contratos consignados em contrato diverso daquele efetivamente discutido na lide. Aduz que a presente demanda versa sobre os contratos nº
866086766-7
,
866086913-5
e
866349252-1
, enquanto o documento apresentado pelo banco corresponderia ao contrato nº
205234406
, anteriormente debatido na ação nº
0801355-41.2022.8.14.0045
.

Defende, assim, que não houve comprovação válida dos contratos ora questionados, razão pela qual requer a reforma da sentença para declaração de inexistência dos débitos, restituição em dobro dos valores descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira, instada a se manifestou, apresentou contrarrazões pleiteando pelo não provimento do recurso (ID 29683134).

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço de ambas apelações apelação
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal exige a análise, de um lado, da validade das contratações de empréstimo consignado impugnadas pela autora e, de outro, da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais em razão da negativação indevida reconhecida na origem.

No que concerne à insurgência da parte autora, verifica-se que a pretensão recursal se fundamenta na alegação de inexistência dos contratos de empréstimo consignado identificados pelos números 866086766-7, 866086913-5 e 866349252-1, sob o argumento de que tais instrumentos não teriam sido apresentados pela instituição financeira, o que, em sua ótica, impediria o reconhecimento da validade da relação jurídica e justificaria a declaração de inexigibilidade dos débitos e a restituição dos valores descontados.

Todavia, a análise do conjunto fático-probatório revela que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se limita a um contrato isolado, mas se insere em uma dinâmica negocial mais ampla, caracterizada por sucessivas operações de crédito e posterior consolidação das obrigações mediante renegociação. A própria narrativa da autora, desde a petição inicial, evidencia que houve contratação de empréstimos junto à instituição financeira, com efetiva disponibilização de valores em sua conta bancária, bem como a
celebração do contrato nº 205234406, o qual, inclusive, foi objeto de demanda anterior, na qual se reconheceu sua validade sob o fundamento de que se tratava de renegociação de obrigações pretéritas.

Esse dado é determinante para a adequada solução da controvérsia. Com efeito, o contrato nº 205234406, ao consolidar dívidas anteriores em uma nova obrigação, assume natureza de verdadeiro instrumento novatório, nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil, segundo o qual ocorre novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.
Nessa hipótese, as obrigações originárias deixam de existir de forma autônoma, sendo absorvidas pelo novo pacto, que passa a reger integralmente a relação jurídica entre as partes.

A partir dessa premissa, não se mostra juridicamente viável acolher a pretensão da autora de desconstituir os contratos originários de forma isolada, como se ainda subsistissem de maneira independente, quando tais obrigações já foram incorporadas a um contrato posterior válido, cuja existência e eficácia foram, inclusive, reconhecidas judicialmente em processo anterior. A novação, como se sabe, não apenas substitui a obrigação anterior, mas também rompe o vínculo jurídico com o débito originário, de modo que eventuais vícios ou irregularidades devem ser aferidos à luz do contrato novado, e não por meio da fragmentação da cadeia contratual.

Nesse contexto, a alegação de ausência de apresentação individualizada dos contratos da série 866... não se revela suficiente para infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Isso porque a controvérsia não pode ser analisada de forma descontextualizada, ignorando-se o fato de que as obrigações discutidas foram objeto de renegociação e consolidação em contrato posterior, cuja validade não foi afastada nos autos. Ao contrário, a própria autora reconhece que tal contrato foi considerado válido em demanda anterior, o que reforça a existência de uma relação jurídica subjacente e afasta a tese de inexistência absoluta da dívida.

Importa ressaltar que, embora a relação jurídica seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor e se admita a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, tal circunstância não implica presunção automática de veracidade das alegações autorais. A responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, tampouco autoriza a desconsideração de elementos que evidenciam a existência de vínculo contratual e de operações financeiras efetivamente realizadas. No caso concreto, a autora não nega a contratação de empréstimos nem o recebimento de valores, limitando-se a questionar a origem de parte da dívida posteriormente consolidada, o que, por si só, não é suficiente para afastar a validade da relação jurídica estabelecida.

Dessa forma, não se verifica qualquer nulidade ou erro de julgamento na sentença recorrida no tocante à improcedência dos pedidos relativos aos contratos de empréstimo consignado. O magistrado de origem apreciou adequadamente a controvérsia, considerando o contexto global da relação contratual e a existência de renegociação anteriormente reconhecida como válida, não havendo falar em decisão desprovida de fundamentação ou proferida com base em premissa fática equivocada. A mera discordância da parte quanto à valoração da prova não autoriza a reforma do julgado, sobretudo quando a conclusão adotada se mostra coerente com os elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, em demandas análogas, a jurisprudência pátria entende de igual forma:

“Apelação. Ação declaratória de inexistência contratual cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora . 1. Prescrição da pretensão para repetição de indébito em relação a contrato bancário. Prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil . Entendimento firmado no julgamento do EREsp nº 1.281.594, pela Corte Especial do E. STJ . Inocorrência de prescrição na hipótese. 2. Débito exigível. Empréstimo consignado para refinanciamento de contratação anterior . A documentação apresentada pelo réu comprova a relação jurídica e a contratação. Autenticidade não especificamente impugnada. Contrato para refinanciamento de empréstimo anterior, do qual a autora era inequivocadamente conhecedora. Operação em refinanciamento seguida de outra novação . Comprovação de disponibilização dos valores dos saldos residuais na conta bancária na qual a autora recebe o seu benefício previdenciário. Não demonstrada quitação pela devedora. Razões recursais que beiram a inépcia, não se prestando ao combate da sentença. 3 . Sentença mantida. Recurso desprovido.”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10009519620248260531 Santa Adélia, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 28/04/2026, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2026)

------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REFINANCIAMENTO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADO - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO A anulação do contrato de refinanciamento de empréstimo pressupõe comprovação, no caso concreto, de vício de consentimento (erro substancial) na ocasião da celebração do negócio jurídico. O vício de consentimento não se presume, cabendo ao consumidor demandante produzir prova, ainda que indiciária, do defeito no negócio jurídico. Havendo no contrato litigioso indicação expressa e sob destaque acerca da modalidade da contratação, supera-se sobremaneira a tese de vício de consentimento.”.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50067548020238130145, Relator.: Des .(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2024)

-----------------------------------------------------------------------------

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO MONITÓRIA. SÚMULA Nº 247 DO STJ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . REFINANCIAMENTO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO NÃO ASSINADO, MAS RECONHECIDO PELA DEVEDORA. MÚTUO BANCÁRIO CONTRAÍDO ELETRONICAMENTE . CONFIRMAÇÃO NOS AUTOS. VALIDAÇÃO POR SENHA PESSOAL. REGULAR CESSÃO DE CRÉDITO. EMBARGOS MONITÓRIOS LIMINARMENTE REJEITADOS . ART. 702 DO CPC. 1. Requerida-recorrente que celebrou empréstimos consignados com o banco-recorrido através de terminal bancário, autorizando desconto em folha de benefício previdenciário e em conta corrente ao restar saldo de parcelas não amortizadas . 2. Malgrado não conste a assinatura da recorrente no contrato apresentado pelo banco, fato é que recebeu o valor em sua conta e quitou anterior empréstimo quando do refinanciamento, como ela mesma admite. Aliás, a operação bancária foi efetuada eletronicamente e por isso não há contrato assinado de próprio punho, fato que não retira a exigibilidade do débito. 3 . Regularidade do desconto em folha de pagamento e em conta corrente da requerida, pensionista, saldar dívida de empréstimos consignados. Precedente qualificado do STJ (Tema 1085) que distingue os descontos em folha dos descontos em conta, hipótese em que não incide a limitação de 30% prevista na Lei nº 8.213/91. 4 . Desnecessária anuência da devedora para o credor promover a cessão do crédito (art. 293), bastando notificação daquela. Comunicação comprovada, cessão imaculada. 5 . Julgamento procedente que converteu a monitória em execução. Embargos monitórios rejeitados. Arguições genéricas de abusividade das cobranças sem especificação do débito e de planilha de cálculo (art. 702 do CPC) . 6. Sentença mantida. Recurso improvido.”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10105058220198260223 Guarujá, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 19/08/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 19/08/2024)

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença deve ser mantida quanto à improcedência dos pedidos relativos aos contratos de empréstimo consignado, em razão da novação da dívida e da ausência de elementos aptos a desconstituir a relação jurídica consolidada, merecendo reforma apenas no que se refere ao valor da indenização por danos morais, para adequá-lo aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Situação diversa, contudo, verifica-se em relação à negativação do nome da autora decorrente do contrato nº 4027029025624743. Nesse ponto, a sentença deve ser integralmente mantida, pois restou evidenciado que a instituição financeira não apresentou o instrumento contratual apto a justificar a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito, circunstância que conduz ao reconhecimento da inexigibilidade do débito e à caracterização do dano moral.

Além disso, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade do banco para com a ocorrência da referida fraude, fato que por si são suficientes para a manutenção do
decisum
proferido em sentença.

De mais a mais,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data posterior ao julgamento, pelo C. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -,
entendo que a repetição do indébito deve ser mantida na forma dobrada.

Quanto a indenização por danos morais, ambos os apelantes contestaram o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, estabelecido em R$5.000,00. A instituição financeira requerida solicita a redução desse montante, argumentando que, no valor atual, configuraria um verdadeiro enriquecimento indevido. Por outro lado, a autora busca aumentar a quantia, com o objetivo de desencorajar a empresa infratora.

E
sclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pelo autor em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, entendo ter restado demonstrado nos autos o dano sofrido pelo desconto indevido na verba de caráter alimentar, comprometendo sua subsistência, contudo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado ao caso concreto a redução do patamar indenizatório de R$5.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
sobretudo considerando o valor da dívida oriunda do contrato reconhecido como inexistente, evitando-se, desta forma, a configuração de um enriquecimento sem causa
.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Ademais, no que concerne aos honorários advocatícios, uma vez que em atenção ao tempo despendido e o trabalho exigido dos procuradores que atuaram no feito,
inclusive em sede recursal
,
devem ser majorados
os honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Ante o exposto:

·

CONHEÇO da apelação interposta por JOANA PEREIRA DA SILVA e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença quanto à improcedência dos pedidos relativos aos contratos de empréstimo consignado, em razão da novação da dívida;

·

CONHEÇO da apelação interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reduzir a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00
, mantida a sentença em seus demais termos.

No mais, mantenho a r. sentença.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 27/05/2026